Tribunal: TJMT
Processo: 1006331-74.2023.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006331-74.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILCE REBOUCAS DE SOUZA - CPF: 884.724.005-06 (APELANTE), DHIULIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 059.222.181-40 (ADVOGADO), RODOLFO GIL MOURA REBOUCAS - CPF: 006.429.811-67 (ADVOGADO), UNIMED TEOFILO OTONI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 66.343.559/0001-22 (APELADO), REYNALDO DO CARMO NEVES - CPF: 135.260.736-00 (ADVOGADO), EMANUELA RIBEIRO SANTOS - CPF: 117.034.526-31 (ADVOGADO), PAULA BARREIROS - CPF: 046.127.006-43 (ADVOGADO), JULIA CICCI NEVES - CPF: 131.071.466-50 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ CUNHA CICCI NEVES - CPF: 476.488.136-53 (ADVOGADO), RODOLFO GIL REBOUCAS NETO - CPF: 211.962.225-68 (APELANTE), HELENA MARGARIDA REBOUCAS SOUZA SANTIAGO - CPF: 054.943.385-68 (APELANTE), ANDRE LUIZ DIAS SOUZA - CPF: 900.628.095-04 (APELANTE), MATEUS DIAS SOUZA - CPF: 011.744.335-23 (APELANTE), THIAGO DIAS SOUZA - CPF: 780.800.615-72 (APELANTE), NILCE REBOUCAS DE SOUZA - CPF: 884.724.005-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO MOREIRA DO AMARAL FILHO - CPF: 076.627.011-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - ART. 350 DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da parte autora para impugnar a contestação configura cerceamento do direito de defesa, capaz de gerar a nulidade da sentença e a necessidade de retorno dos autos à origem para reabertura do prazo para oferecimento de impugnação.

“A abertura para a réplica encontra limites estreitos no CPC, seja quando o réu alegar alguma das matérias de direito do art. 301, do CPC/73 (CPC/15 art. 337), seja quando o réu trouxer dados inéditos ao processo, tendo a parte autora, como consequência do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direito sobre eles se manifestar artigos 326 e 327 CPC/73 (CPC/15 art. 350 e art. 351)”. (STJ, 3ª Turma, REsp 1051652/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2011, DJe 03/10/2011).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por THIAGO DIAS SOUZA, MATEUS DIAS SOUZA, ANDRE LUIZ DIAS SOUZA, HELENA MARGARIDA REBOUCAS SOUZA SANTIAGO E RODOLFO GIL REBOUCAS NETO com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que move em face de UNIMED TEOFILO OTONI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou extinto sem resolução do mérito o pleito de obrigação de fazer, com fundamento no art. 485, VI do CPC e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiários da gratuidade da justiça.

Em síntese, suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve erro na publicação de ato ordinatório no DJe, com relação à intimação para apresentar impugnação à contestação. Afirma que não tomou ciência do referido ato, porque não foi intimada pelo PJe e a publicação em DJe não contou com menção ao nome do

patrono da autora, o que entende causar nulidade processual, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 205907364).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso, para reconhecer o cerceamento de defesa (Id. 215361678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

O cerne do recurso está em saber se houve cerceamento do direito de defesa da parte autora, ora apelante, em razão da não intimação para apresentar impugnação à contestação.

No caso, a contestação foi apresentada em 30.08.2023 (Id. 127696433) e, em consulta à aba expedientes do PJe em 1º grau, de fato, não houve intimação desta decisão. Nota-se que após a citação, há intimação apenas do requerido e sobreveio a sentença:

Por outro lado, igualmente não houve intimação da parte autora no DJen, porquanto, ao que se extrai, foi intimada a parte requerida por equívoco:

Desse modo, é possível perceber que não houve intimação da parte autora para impugnar a contestação.

Acerca da matéria, dispõe o CPC:

“Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova”.

Se não houve a devida intimação do autor, nos moldes determinados pela lei de regência, é de se reconhecer a ocorrência do cerceamento do direito de defesa.

No mesmo sentido é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 215361678), como se lê:

“(...) Em análise aos autos, observa-se que, após a Unimed ter apresentado defesa alegando que não houve recusa quanto ao procedimento Home Care, bem como juntado diversos documentos para comprovação dos fatos, os apelantes não foram intimados para apresentar impugnação à contestação, sendo a sentença proferida logo após a parte requerida contestar a inicial.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 350, preceitua que “Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.”, de modo que se verifica que não houve o cumprimento legal na hipótese posta à apreciação. (...)

Assim, considerando que no presente caso os documentos apresentados pela Unimed na contestação serviram para fundamentar a sentença de improcedência do pedido de dano moral, é de se reconhecer o cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem ter sido oportunizado aos autores a apresentação de impugnação à contestação.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifesta pela devolução dos autos à instância de origem, para que os autores sejam intimados a apresentar impugnação à contestação. (...)”.

Nesse sentido:

“A abertura para a réplica encontra limites estreitos no CPC, seja quando o réu alegar alguma das matérias de direito do CPC/73 art. 301 / CPC/15 art. 337, seja quando o réu trouxer dados inéditos ao processo, tendo a parte autora, como consequência do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direito sobre eles se manifestar (CPC/73 art. 326 e art. 327 / CPC/15 art. 350 e art. 351”. (STJ, 3ª Turma, REsp 1051652/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2011, DJe 03/10/2011).

Assim também é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA – AR CITATÓRIO ENCAMINHADO PARA ENDEREÇO DIVERSO – PRELIMINAR RECONHECIDA – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO MONTANTE – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. O devido processo legal não foi observado em primeiro grau, suprimindo o direito de defesa da parte agravada, violando preceito constitucional e lei infraconstitucional federal. É manifesto o cerceamento de defesa no caso, devendo o feito retornar para devida oportunização à parte ré para que apresente impugnação à contestação” (TJMT, 1000249-16.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023).

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer o cerceamento do direito de defesa da parte autora, ora apelante, e para determinar o retorno dos autos à origem, para que seja feita a devida intimação para impugnar a contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024